Tribunal: STF
Processo: AI 499162
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. OFENSA INDIRETA. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
1.      Responsabilidade subsidiária do tomador de
serviços. Legislação ordinária (Enunciado n. 331/TST e Lei n.
8.666/93). Ofensa indireta.
2.      Não se confunde decisão contrária ao
 interesse da parte com negativa de prestação
jurisdicional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.